Tribunal: TJDFT
Processo: 0751564-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0751564-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL RÉU ESPÓLIO DE: ELISABETE SAMPAIO PEDROSA CUNHA REPRESENTANTE LEGAL: RAQUEL ARNAUD PEDROSA CUNHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Hospital Bom Samaritano Sociedade Simples Ltda – Em Liquidação Extrajudicial contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 03a Vara Cível da Comarca de Taguatinga/DF, nos autos de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de levantamento de valores bloqueados pelo sistema SISBAJUD em favor do agravante. O agravante, a despeito de ter formulado pedido de gratuidade de justiça, não recolheu o preparo recursal. Na origem inexiste decisão deferindo referida benesse ao ora recorrente. Cumpre-me ressaltar, desde logo, que possível a concessão do benefício da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas, mas desde que comprovem a hipossuficiência alegada. De acordo com a Constituição Federal de 1988, artigo 5o, inciso LXXIV, “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Portanto, a comprovação da hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade emana da própria constituição. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. A prevalecer o entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que trataríamos pessoas desiguais da mesma maneira, acarretando prejuízo ao acesso à justiça, uma vez que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. Neste sentido, há, inclusive, Enunciado de Súmula do colendo STJ,verbis: Súmula no 481. “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” (grifou-se) Sobre o tema observemos ainda a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, segundo os quais a gratuidade deve ser “a última opção, ou então aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas” (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 17. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, comentário §6o: 25). Dessa forma, em virtude de sua natureza excepcional, a gratuidade de justiça somente será concedida às pessoas jurídicas que demonstrarem, de maneira inequívoca, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Corroborando esse entendimento, trago à colação julgados desta egrégia Corte de Justiça, inclusive, de minha relatoria também: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O cerne da controvérsia consiste em examinar a possibilidade de concessão de gratuidade de justiça em favor das sociedades empresárias recorrentes.2. A assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Desse modo, deve restar criteriosamente concedido.3. É possível a concessão do benefício da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas, desde que seja efetivamente demonstrada a hipossuficiência econômica da entidade, conforme Súmula no 481 do colendo Superior Tribunal de Justiça.4. Para fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça, a parte deve demonstrar a real necessidade em obtê-lo, demonstrando sua situação econômica desfavorável, o que não ocorreu.5. Negou-se provimento ao recurso.(Acórdão 1863916, 0750180-07.2023.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/05/2024, publicado no DJe: 03/06/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA.1. De acordo com a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os custos do processo. 2. Na hipótese, não está demonstrada a impossibilidade momentânea de custeio das despesas processuais pela pessoa jurídica, diante da ausência de juntada dos documentos comprobatórios dos gastos.3. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Sem que a agravante apresente elementos suficientes, indefere-se a gratuidade de justiça.4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.(Acórdão 1941087, 0721198-46.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 21/11/2024.) Fazendo uma análise dos autos, denota-se que, muito embora o recorrente alegue a hipossuficiência, não apresenta provas robustas neste sentido. Explico. O único documento acostado é um balancete desatualizado (ID 66874396), e que se refere apenas ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024. Com efeito, a parte recorrente sequer justifica a impossibilidade de apresentar o balancete atualizado. Ademais, nota-se que a sociedade empresária tem patrimônio milionário, assim como atua em segmento da economia (saúde privada), a qual, sabidamente, nos últimos anos tem obtido bons resultados. Vale frisar que, apenas a existência de dívidas, por si só, não enseja automaticamente a concessão da benesse pleiteada. Portanto, com a devida vênia, mas, não se verifica a necessária comprovação quanto a impossibilidade de a parte recorrente arcar com as despesas processuais, que, como bem sabido, no Distrito Federal, são bastante módicas. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA, e por força do art. 99, §7o, do CPC, fixo prazo de cinco dias para o recolhimento do preparo sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de dezembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator